Tribunal: STF
Processo: RHC 255357
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Luis Antonio Pereira Ramos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 931.599/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 312 e 293, V, c/c § 1º, I, todos do Código Penal. Foi determinado, ainda, a perda do cargo público anteriormente ocupado pelo recorrente, nos termos do art. 92, I, ‘a’ do Código Penal.



    No presente recurso, a defesa aponta constrangimento ilegal, pois o delito de falsificação de papéis públicos deve ser absorvido pelo crime de peculato. Argumenta que, 



    “colhe-se da r. sentença condenatória, mantida pelo Egrégio Tribunal Bandeirante que o Paciente teria, na qualidade de funcionário público, se apropriado de dinheiro particular do qual tinha posse em razão do cargo, bem como nas mesmas condições de espaço e tempo fez uso de documento falso, relativo à arrecadação de rendas públicas, consistente em uma guia de recolhimento de ITBI da Prefeitura Municipal de Jandira, aproveitando-se da sua condição de funcionário público.” (edoc. 70, p. 7). 



    Nesse sentido, sustenta que 



    “No caso em concreto, como se demonstrou sobejamente, a condenação em concurso material pelos crimes de peculato e uso de documento falso contraria o princípio da consunção, consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 17 daquele Colendo Sodalício, in verbis:



    (...)



    26. Conforme apontado na peça exordial, o uso do documento falso foi meramente um meio para a prática do delito de peculato, conforme reconhecido pela própria narrativa dos autos e pela sentença condenatória.”. (edoc. 70, p. 7-8)



    Ao final, requer, “[s]eja, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do CPC, reformado o v. Aresto recorrido para que a ordem de habeas corpus seja conhecida e concedida, reconhecendo-se a aplicação analógica dos termos da Súmula 17 do Colendo Tribunal de Justiça. Isso se justifica pelo fato de que o crime previsto no artigo 293 do Código Penal está inteiramente inserido na cadeia causal do peculato, nele exaurindo sua potencialidade lesiva, o que impõe o redimensionamento do quantum da pena privativa de liberdade imposta.”. (e-doc. 70, p. 15-16).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que a Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração, impedindo o Tribunal Superior de analisar as matérias, sob pena de supressão de instância. 



    2. A agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para aplicação analógica dos termos da Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, redimensionando a pena imposta. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado e se há possibilidade de concessão de habeas corpus diante da ausência de pronunciamento da Corte de origem sobre os temas expostos.



    III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, mantendo-se a decisão agravada pelos próprios fundamentos.



    5. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração, impedindo o Tribunal Superior de analisar as matérias, sob pena de supressão de instância. 



    6. Não foi verificada nenhuma teratologia ou coação ilegal na decisão impugnada que autorize a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 2. A ausência de pronunciamento da Corte de origem sobre os temas expostos impede o Tribunal Superior de analisar as matérias, sob pena de supressão de instância. 3. A concessão de habeas corpus não é autorizada na ausência de teratologia ou coação ilegal na decisão impugnada’.” (e-doc. 65).  



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ não deliberou sobre a tese alusiva à absorção do delito de falsificação de papéis públicos pelo crime de peculato, eis que não foi enfrentada pelo Tribunal de origem. Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente